Tribunal: CARF
Processo: 10865.721764/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721764/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.751 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
UNIODONTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - COOPERATIVA
ODONTOLOGICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA. COBRANÇA MENSALIDADES.
MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde ou odontológica, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão
obrigados à retenção do IR na fonte.
MODALIDADE DE CO-PARTICIPAÇÃO. CUSTO OPERACIONAL
Deve ser considerado custo operacional, ainda que na modalidade de pré-
pagamento, se for possível identificar o pagamento pelo consumidor ao plano
de saúde odontológica, relativo ao procedimento realizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que os
autos retornem à DRF de origem do contribuinte, a fim de que essa, com base nos documentos
juntados ao processo no recurso voluntário, considere no cômputo do crédito pleiteado as
parcelas relativas aos serviços pessoais prestados – código 3280, devendo o procedimento
retornar ao seu início.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721764/2013-49
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721764/2013-49

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-98.416, proferido pela 3a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Mediante o despacho decisório de fls. 72/73, a autoridade competente da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Limeira/SP decidiu não homologar a compensação
efetuada pela interessada mediante a entrega das DCOMPs de fls. 02/61, nas quais se
indicaram créditos do tipo “IRRF de Cooperativas” (cód. 3280), relativamente ao ano-
calendário de 2009, no valor total de R$ 9.900,25.
Do referido despacho decisório, destacam-se os seguintes excertos:
"(...)
Em procedimento de análise das declarações de compensação apresentadas pelo
contribuinte, ao efetuar as conferências dos créditos informados nas DCOMP com os
valores do imposto retido informados pelas fontes pagadoras através das DIRF (fls. 62 a
71), verificou-se que estes créditos não foram confirmados, ou seja, não foram
constatados valores de IRRF com o código de receita 3280.
Diante destes fatos e considerando as disposições do Art. 652 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda) e Art. 41 e Parágrafos 1o e 2o da Instrução
Normativa/RFB no 900/2008, vigente na época das transmissões das DCOMP, proponho
que os créditos informados pelo contribuinte sejam considerados indevidos e não sejam
reconhecidos, e as compensações declaradas não sejam homologadas (...)
De acordo. No uso da competência prevista no Art. 69 da IN/RFB no 1.300, de
20/11/2012 e Art. 241 inciso I do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.o 203, de 14 de maio de 2012, delegada pelo Art.
3o, inciso I, da Portaria/DRF/LIMEIRA/SP no 77, de 09/08/2012, não reconheço o
crédito em favor do contribuinte e não homologo as compensações declaradas através
das DCOMP mencionadas.
(...)”
Em 09/08/2013, a interessada foi cientificada, por via postal, do referido despacho
decisório (fls. 74/75).
Em 26/08/2013, ela apresentou manifestação de inconformidade (fls. 77/79), nos
seguintes termos:
“(...)
PRELIMINARMENTE
Da ilegitimidade passiva da Uniodonto de São José do Rio Pardo Cooperativa
Odontológica
A Uniodonto Cooperativa Odontológica é pessoa interposta, que apenas emite as notas
de prestação de serviços endereçadas aos seus clientes (fonte pagadora), com a retenção
do IR, recebendo o valor líquido, para posterior compensação do IR e prestação de
informações na DCOMP.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721764/2013-49

Entendemos que se ouve erro nos procedimentos, estes erros foram de nossos Clientes,
(fonte pagadora), por não informar corretamente na DIRF.
Dessa forma, visando a elucidação dos fatos, caberia ao Setor de fiscalização da Receita
Federal verificar junto aos clientes (fonte pagadora) se estes procederam de maneira
correta, ou seja, tanto no recolhimento como no preenchimento das informações
acessórias.
O procedimento que a Uniodonto realizou está em conformidade com a legislação, além
disso, procedeu conforme foi orientada pela própria Receita Federal. Não bastasse, após
o recebimento da presente notificação, foi levada toda documentação em anexo à
Receita Federal, sendo assegurado nesta oportunidade que as informações prestadas por
nossa parte estão enquadradas dentro dos moldes legais.
DO MÉRITO
O procedimento adotado pela Uniodonto foi baseado na legislação tributaria.
• O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados, de acordo com a Lei n° 8.981, de 1995, art. 64, §1°, e RIR/99, art. 652, §1°.
• A responsabilidade do recolhimento compete à fonte pagadora, de acordo com o
RIR/99, art. 717 e AD Cosar n° 20/95.
Isto posto, não há qualquer ilegalidade ou omissão nas compensações realizadas pela
Uniodonto, protestando pela improcedência e arquivamento do presente processo
administrativo.
No mais, Senhor julgador, em síntese, este é o ponto de discordância apontado nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) Provável recolhimento do Imposto Retido (por parte da fonte pagadora) em código
diverso do correspondente à Cooperativa (3280).
(...)
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
(...)
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/BHE analisou a impugnação e julgou o pedido da Recorrente
improcedente, sob dois fundamentos, ausência de juntada de Comprovantes de Rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras, como também porque as notas fiscais apresentadas não
demonstram a existência de prestação de serviço pessoal, conforme enxertos abaixo:
(...)
A propósito, o Ato Declaratório Cosit no 1, de 11 de fevereiro de 1993, assim dispõe:
“1.1 - As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados das
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas.”
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721764/2013-49

Pois bem; no intuito de tentar comprovar a existência do crédito em questão, a
interessada apresentou planilhas que discriminam os valores retidos em cada um dos
meses do ano de 2009, bem como diversas cópias de faturas por ela emitidas, as quais
destacam os valores das retenções de IRRF.
Todavia, para fins de constituir prova a seu favor, não basta que o contribuinte apresente
documentos por ele mesmo elaborados, sendo imprescindível que tais documentos
sejam ratificados por outros elementos de prova cuja produção não decorra
exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
Ademais, o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, é categórico ao dispor que o imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ressalte-se ainda que os valores faturados correspondem tão somente a mensalidades e
taxas administrativas, ou seja, não há discriminação de importâncias relativas a serviços
pessoais prestados por associados. Não há, pois, comprovação de efetiva ocorrência da
hipótese de retenção do código 3280, que é justamente o tipo de crédito informado nas
DCOMPs em questão.
Como se vê, a impugnante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar a
liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 333, I, da Lei no 5.869, de 1973
(CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), razão pela qual não se pode
homologar a compensação em discussão neste processo.
(...)
A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 20/05/2020
(e-fls. 262) e apresentou recurso voluntário (e-fls. 266 a 275) no dia 19/06/2020, destacando em
apertada síntese o que segue:
• Preliminarmente, a Recorrente aponta existir prescrição, por quanto ausente
justificativa razoável para a demora na conclusão do procedimento fiscal.
• No mérito, defende que a ausência de documento específico (comprovante de
retenção em seu nome) que demonstre a retenção não tem o condão de impedir a Recorrente de
ter o crédito reconhecido, apresenta decisões administrativas sobre o tema. Aponta ainda juntar
ao recurso voluntário comprovantes de pagamentos.
• Sobre a multa e os juros, a Recorrente declara que, se mantida a não
homologação da compensação, não deve ser cobrado, devido ao seu caráter punitivo.
• Por fim, a Recorrente pleiteia o seguinte:
Por todo o exposto, reitera o pedido, no sentido que seja julgado improcedente o auto de
infração, objeto deste recurso e na hipótese que mantenha o entendimento ser devido o
imposto compensado que o considerem devido somente com correção monetária pois
não houve a prática de ato ilícito.
É o relatório.
Voto
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721764/2013-49

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
PRELIMINARMENTE
Inicialmente, a Recorrente defende a existência de prescrição devido à morosidade
no julgamento de sua manifestação de inconformidade, contudo tal argumento não deve
prosperar.
Em que pesem bem manejados os argumentos de defesa, entende-se que não cabe
falar em prescrição intercorrente ou anulação de processo ou do ato de exclusão em razão do
tempo de análise, como expressou a Recorrente em seu recurso voluntário, porque os prazos,
para as autoridades fiscais praticarem os atos inerentes às suas funções são cominatórios. Além
do mais, no processo administrativo, ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em razão desse entendimento, no caso dos processos administrativos, não há
previsão de prescrição intercorrente, decisão pacificada pela Súmula CARF no 11.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Diante disso, rejeito a preliminar arguida.
NO MÉRITO
No mérito, a Recorrente defende que os documentos juntados tanto na
manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário fazem prova do IRRF pela mesma
sofrido.
Nesse ponto, assiste razão à Recorrente. É pacífico na jurisprudência do CARF
que a comprovação de retenção do imposto de renda pode ser feito através de quaisquer meios de
prova, devendo ainda ser comprovado o oferecimento do rendimento à tributação, conforme
Súmulas CARF 80 e 143:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Logo, os documentos fiscais acostados pela Recorrente podem fazer prova a favor
dessa para fins de demonstrar a existência da retenção.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721764/2013-49

Contudo, além dessa questão, a DRJ também argumentou no r. acórdão que os
documentos juntados pela Recorrente, notadamente as notas fiscais, não discriminam quais
valores são relativos a serviços pessoais prestados por associados. De fato, compulsando as notas
fiscais, verifica-se tratar de cobranças de mensalidades e taxas administrativas.
Portanto, se não há como demonstrar os valores referentes aos serviços pessoais
prestados, as notas fiscais juntadas, ainda que sirvam de prova de retenção, não demonstram se
tratar de retenção que permite a compensação nos moldes requeridos nestes autos.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do
Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a Lei no 5.764, de
1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo
para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de
seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos
associados que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que
isso seja previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados
entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas
entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação
com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas pagarão o IRPJ sobre o resultado positivo das
operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721764/2013-49

No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Quando a cooperativa recebe um valor por determinado contrato na modalidade
de pré-pagamento e esses valores são recebidos independentemente da prestação dos serviços,
não se trata de serviços pessoais prestados por associados. A cooperativa que opera plano de
assistência à saúde ou odontológica irá receber valores pré-fixados, que não são atribuídos à
prestação de serviços específico, pois independem da prestação, sem prazo definido para
utilização, e sem número de procedimentos realizados e, por conseguinte, não podem ser
atribuídos à prestação de serviços pessoais prestados por associados, nem se confundem com as
receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina e correlatos.
Em razão da natureza específica do contrato de Plano de Assistência à Saúde e
Odontológico é que a Receita Federal conclui, através de Soluções de Consulta emitidas, que as
receitas por eles obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde ou
odontológica, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não estão
sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do RIR/99.
Diante disso, entendo que a atividade descritas nas notas fiscais - cobrança de
mensalidades e taxas administrativas - não pode ser interpretada como uma mera prestação de
serviços pessoais pelos cooperados, conforme previsto no art. 652 do RIR/99. E não deve haver
retenção neste tipo de contrato, porque não se sabe a real destinação do valor ao dentista pessoa
física, porquanto sequer poderá ter sido utilizado o serviço dele.
Deve haver uma vinculação inequívoca entre o pagamento e a destinação dele ao
dentista pessoa física, para fins de incidência da retenção do IRRF, com fundamento no art. 652,
RIR/99.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721764/2013-49

Não obstante o fato acima destacado, verifica-se que a Recorrente, no recurso
voluntário, juntou aos autos Comprovantes de Retenção e Rendimentos com código 3280 (e-fl.
294), os quais devem compor o crédito apontado pela Recorrente.
Em relação ao pedido de não incidência de juros e multa, entendo ser um pedido
estranho ao presente processo, o qual possui como objeto apenas a não homologação dos
Per/Dcomp objetos desse procedimento fiscal.
Contudo, digno destacar que os juros de mora são devidos, nos moldes da súmula
CARF abaixo:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para que os autos retornem à DRF de origem do contribuinte, a fim
de que essa, com base na análise dos documentos constantes nos autos, considere no cômputo do
crédito pleiteado as parcelas comprovadamente relativas a serviços pessoais prestados por
associado, devendo o procedimento retornar ao seu início.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital